Tribunal: TJMT
Processo: 0004365-89.2011.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004365-89.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOLDIMAR FERRAZ GARCIA (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), MARTA TIMPANO DA SILVA - CPF: 789.956.041-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO [ART. 213 DO CP] – RECURSO DEFENSIVO – TESES – 1. ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII DO CPP] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – LAUDO INCONCLUSIVO – INOCORRÊNCIA– RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO PELA OFENDIDA – CRIMES DE NATUREZA SEXUAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELATO COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – 2. DOSIMETRIA DA PENA – 2a FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – INVIABILIDADE – AGRAVANTE GENÉRICA – REINCIDÊNCIA – QUANTUM DE AUMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL –

DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO –AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – VIABILIDADE – RECORRENTE QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA DATA DO RESPECTIVO FATO (PEP No. 0008928-26.2003.8.11.0042) – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FATOR JUSITIFICANTE –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro.

A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas.

"[...]nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

“[...]As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de JOLDIMAR FERRAZ GARCIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 4365-89.2011.811.0015 (cód. 157248), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 213 do Código Penal, ao cumprimento da pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
(Id. 57841661 a 57841664).

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido ante a insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, na 2a fase dosimétrica, requer a readequação do aumento de pena pela reincidência, para patamar proporcional. (Id. 57841668 e 57841669)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (Id. 57841695 a 57841697).

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa adotando os argumentos da contrarrazão ministerial, em síntese: (Id. 61059089)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ESTUPRO (ART. 213, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS – RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO PELA OFENDIDA NA DELEGACIA – NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, EM ESPECIAL, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO, SERVINDO DE SUBSTRATO CONDENATÓRIO QUANDO O RELATO OCORRE DE MANEIRA COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES, O QUE É O CASO – DISPENSÁVEL LAUDO POSITIVO DO EXAME DE DNA DO MATERIAL GENÉTICO DO RÉU, QUANDO SE TEM NOS AUTOS ELEMENTOS OUTROS CAPAZES DE ASSEGURAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – A DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA CONDENAÇÃO OBEDECEU A TODOS OS CRITÉRIOS LEGAIS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, INCLUSIVE O DA PROPORCIONALIDADE NA CAUSA DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – DESPROVIMENTO AO APELO”.(sic.)

À douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de JOLDIMAR FERRAZ GARCIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 4365-89.2011.811.0015 (cód. 157248), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 213, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (Id. 57841661 a 57841664)

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim, narra a exordial acusatória: (Id. 57841527)

“(...) Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 02 de fevereiro de 2010, por volta das 21 h, na Estrada Adalgisa L24C, em Sinop-MT, JOLDIMAR FERRAZ GARCIA, vulgo “Picareta”, constrangeu Marta Timpano da Silva, mediante violência e grave ameaça, à conjunção carnal.

Apurou-se que no dia dos fatos, a vítima transitava pela Estrada Adalgisa, por volta das 21 h, quando foi surpreendida pelo indiciado que, após sair correndo do mato, segurou no guidão da bicicleta dela impedindo-a de prosseguir. Ficou demonstrado que em seguida o indiciado arrastou a vítima, mediante violência, para as margens da Estrada Adalgisa e exigiu que ela fizesse silêncio, dizendo que ele estava com uma faca e poderia matá-la. Após incutir medo da vítima o indiciado tirou a calça e a calcinha da vítima e, com a faca nas mãos, introduziu o pênis na vagina dela. Relatou-se que durante a prática da conjunção carnal o indiciado disse frases obscenas para a vítima. (...)”

Passo a análise das teses do presente.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – ART.386, VII DO CPP.

A defesa sustenta que a única prova produzida que aponta o recorrente como autor dos fatos é a declaração das vítima, prova que consigna como extremamente frágil para subsidiar o édito condenatório.

Argumenta ainda, que no exame de corpo de delito realizado na vítima, não constatou-se sinal de ato libidinoso e, que o exame de DNA apresentou como resultado ‘incompatível’. Aduzindo, portanto, que as provas carreadas são insuficientes para permitir a manutenção do
decisum
.

Neste diapasão, prescreve o artigo 213, do Código Penal:

“Art. 213.

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a
ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.”
(Negritou-se)

Sobre o tema, consta que o delito de estupro, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009,
“inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima”
(AgRg no REsp 1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013).

Feita a contextualização, a materialidade delitiva repousa no inquérito policial (Id.57841528 a 57841539), no boletim de ocorrência (Id. 57841528), do termo de reconhecimento de pessoa (Id. 57841530), no relatório policial (Id. 57841543 e 57841544).

Os indícios suficientes de autoria ressoam das declarações da vítima que, por sua vez, na fase extrajudicial, submetida ao procedimento de reconhecimento pessoal, reconheceu Joldimar Ferraz Garcia, com absoluta convicção, como sendo o autor do crime, oportunidade em que narrou a ocorrência dos fatos. Confira-se: (Id. 57841529 e 57841530)

“[...] que estava voltando da casa de sua mãe, que mora no bairro Jardim Umuarama I, quando estava próximo ao posto “Caiçara”, começou a chover, aonde a vítima parou na conveniência do mencionado posto e ficou por lá vinte minutos esperando a chuva passar; Que seguiu sentido UFMT; Que a vítima afirma que de - pois que passou por uma construção da continuidade da UFMT, sendo na estrada de terra, a qual estava deserta e escura, pois no local não tem iluminação pública, passou um homem de bicicleta, mas que não deu nenhuma “cantada” na vítima; Que a vítima afirma que quase já na curva para entrar na estrada Ruth, esse mesmo homem saiu de dentro do mato, na beira da estrada, e segurou a bicicleta da vítima pelo seu guidão; Que a vítima jogou a bicicleta em cima dele e saiu correndo, mas o suspeito conseguiu alcançar, puxando-a pelos cabelos, que caiu no chão e foi arrastada até o mato; Que ele disse “não grita não que eu tô com uma faca e te mato”, momento que mostrou a faca, sendo uma aca de cozinha, tamanho médio sem serra, para corte de carne; Que o abuso aconteceu na beira da estrada, atrás do matagal; Que ao entrar no mato passou dois carros, que o suspeito tampou sua boca, dizendo para não gritar; Que entrou em luta corporal com o suspeito para tirar-lhe de cima, mas que uma de suas mãos estava em seu pescoço e outra segurando a faca; Que o estuprador tirou uma perna da calça e calcinha da vítima e consumou o ato sexual, falando frases obscenas; Que não usou preservativo; Que pediu para ejacular para fora não caindo em nenhuma parte de seu corpo; Que não passou ninguém pelo local; Que depois o suspeito pediu para ela ir embora e não olhar para trás; Que foi embora e mal conseguia pedalar; Que não conhecia o suspeito e nunca tinha o visto antes; Que tem condições de reconhecê-lo pelo rosto e pela voz [...].”

O apelante, quando ouvido perante a Autoridade Policial, negou a autoria delitiva, aduzindo que no dia e hora dos fatos estava na sua casa, na companhia de sua família. Vejamos:

“[...] o interrogando nega a prática do referido crime; que perguntado ao mesmo aonde ele estava no dia 09.02.10, entre as 18h00 até as 23h00, o mesmo respondeu que estava em casa junto com sua família; que perguntado quanto ao fato da vítima ter reconhecido como a pessoa que o estuprou o mesmo respondeu que não cometeu o referido estupro e que faz qualquer tipo de exame necessário para comprovar; que afirma que não conhece a estrada que passa na frente da UFMT, onde a vítima afirma que foi estuprada. [...]”.

O recorrente, não foi ouvido em juízo eis que revel.

Em Juízo, a vítima, ainda muito abalada, ratificou a versão apresentada na delegacia,
acrescentando
que, dias depois do fato, reconheceu o acusado em um noticiário de televisão,
in verbis
: (digital – Id. 57841699)

“[...] relatou que, no dia do fato, retornava para sua casa, sendo que no caminho foi abordada por um indivíduo. Afirmou que conseguiu correr, mas o sujeito conseguiu lhe alcançar e puxou o seu cabelo. Contou que, ato contínuo, ele puxou a declarante para o “meio do mato” e cometeu o abuso sexual. Asseverou que o autor do delito portava uma faca, com a qual ameaçou ceifar a sua vida. Disse que até aquele momento nunca havia visto o sujeito.
Esclareceu que, dias depois, por meio da mídia televisiva local tomou ciência de que o acusado teria praticado novo crime em face de outra mulher, ocasião em que o reconheceu como sendo autor do crime narrado na denúncia
. Explanou que, então, compareceu a Delegacia de polícia, oportunidade em que procedeu ao reconhecimento pessoal do réu.
Asseverou que não teve dúvida a respeito do reconhecimento que realizou
. Aduziu que não obstante estivesse escuro no local no momento em que o crime ocorreu, conseguiu identificar as características do autor do fato como sendo as mesmas do acusado.
Informou que, enquanto praticava o ato descrito na denúncia ele proferia ameaças dizendo que caso a vítima gritasse ele iria matá-la
.

Ademais, a vítima informou que o réu não ejaculou no interior de sua cavidade vaginal, pois ela havia pedido a ele que não fizesse isso, tendo em vista que estava no período fértil.
” (Sic.) (Negritou-se)

Conforme exposto, a vítima apresentou versões detalhadas e convergentes sobre os fatos, atribuindo ao acusado a prática do crime de estupro contra ela praticada.

Quanto ao laudo pericial, cuja defesa afirma que as amostras colhidas durante o exame não condizem com o material colhido no suspeito, tal fato, não tem o condão de afastar o cometimento do crime de estupro, tendo em vista que a vítima afirmou que o recorrente não “ejaculou dentro”. A propósito:

“[...]Apelação. Crime sexual. A sentença condenou o apelante nas sanções do artigo 213 do CP, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Recurso da defesa. A materialidade do delito resta comprovada por meio do depoimento da vítima. Além disso, o conjunto probatório aponta enfaticamente para a existência de elementos físicos que comprovam a prática delituosa.
Ainda que fosse preciso para dar azo à materialidade analisar o exame de corpo de delito para vestígios de conjunção carnal e espermatozoide, mesmo este constando como negativo, conforme laudo à folha 153 deve ser esclarecido que tal fato, por si só, não afasta a existência do crime, por se tratar de delito transeunte, que nem sempre deixa vestígios, conforme já sedimentado na jurisprudência desta corte. Ademais, cumpre salientar que a prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do acusado, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas.
[...] voto no sentido de conhecer do recurso para no mérito negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença
. (Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Julgamento: 13/01/2015 – SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 0154924-64.2011.8.19.0038) (Negritou-se)

É cediço, que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis
), e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta.

Assim, irrelevante se torna a circunstância do laudo pericial não ter constatado a existência da conjunção carnal, tal conclusão não afasta a materialidade do delito, vez que as declarações da vítima, desde que coesas e harmônicas, tem proeminente valor.

Guilherme de Souza Nucci, ao tratar sobre o valor probatório da palavra da vítima leciona:

“[...]Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.” (“Manual de Processo Penal e Execução Penal”, 2 ed., Revista dos Tribunais)

A respeito do tema, é o entendimento do C. STJ:

"[...]nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

"[...]Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade" (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).

“[...]A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes [...]”. (HC 326.991/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Por derradeiro, peço
venia
para transcrever trecho da citação doutrinária que reflete, ainda que timidamente, a importância de combater os crimes contra a dignidade sexual:

“A conduta de violentar uma mulher, forçando-a ao coito contra a sua vontade, não somente a inferioriza, como também a afeta psicologicamente, levando-a, muitas vezes, ao suicídio. A sociedade, a seu turno, tomando o conhecimento do estupro, passa a estigmatizar a vítima, tratando-a diferentemente, como se estivesse suja, contaminada com o sêmen do estuprador. A conjugação de todos esses fatores faz com que a vítima, mesmo depois de violentada, não comunique o fato à autoridade policial, fazendo parte, assim, daquilo que se denomina cifra negra.” (GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”, 2010, Niterói/RJ: Impetus, p. 581)

Com efeito, a negativa do recorrente, apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não merece prosperar, pois, isolada nos autos.

Nada obstante os argumentos expendidos, acerca das alegações defensivas prestadas pela esposa do apelante [JOLDIMAR] que informou estarem, na data dos fatos, em consultório odontológico para realizar procedimento dentário; contudo, conforme consta nos autos, o recorrente esteve no local, porém apenas para efetuar o pagamento do procedimento, que fora realizado no dia seguinte, de modo que, a pretensão recursal não comporta guarida.

Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação e diante do considerável manancial probatório, a tese absolutória não prospera.

2.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

No ponto, requer a defesa pela diminuição do
quantum
da pena aplicada para aumentar, em razão da agravante da reincidência, na fase a que alude.

Neste diapasão, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Para adequada análise, na segunda fase dosimétrica da pena, transcrevo a sentença prolatada em 15.06.2018, em síntese:

“(...)No tocante à culpabilidade, normal à espécie, nada tendo que se valorar. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo três condenações criminais transitadas em julgado antes da data do fato narrado nestes autos, conforme informação extraída no executivo de pena cód. Apolo no 37445, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua

aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos motivos do crime, circunstância e as consequências são inerentes ao tipo. O comportamento das vítimas, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a agravantes da reincidência, possuindo três condenações criminais transitadas em julgado antes da data do fato narrado nestes autos, conforme informação extraída no executivo de pena cód. Apolo no 37445, razão pela qual aumento a pena em 2/3, alcançando a reprimenda o patamar de 08 (oito) anos.

Na terceira fase da dosimetria, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva no patamar acima mencionado.

Tratando-se de réu reincidente, o regime de cumprimento será o inicialmente fechado, com fundamento no entendimento predominante dos Tribunais Superiores.

Deixo de condenar o réu no pagamento de custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública.

Considerando que subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva decretada em desfavor do réu, muito bem delineados na decisão de fls. 143/144, mantenho o decreto cautelar.

Em tempo, tendo em vista que a carta precatória expedida com a finalidade de proceder à prisão do acusado (fl. 150) restou infrutífera, vez que, em consulta ao sitio eletrônico do TJMT consta-se que, quando do cumprimento do mandado, o acusado não se encontrava mais segregado na Penitenciária Central do Estado, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PRISÃO PARA O ACUSADO, que deverá ser cumprido no endereço localizado por esta Magistrada no sistema “INFOJUD”, conforme extrato acostado aos autos nesta oportunidade.

Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e, posteriormente, a Guia de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente.” (
Negritou-se)

Com efeito, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda, que seja, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Insta consignar,

quanto à
fração de aumento
em razão da reincidência, cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo
de aumento
da pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais. A propósito:

“[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.”(HC 206.425/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2013; grifei.)

Como visto, ainda que inexistam critérios mínimo e máximo
de
exasperação, predomina na Corte Superior o entendimento
de
que a majoração da sanção em patamar superior a 1/6, na segunda fase, pela incidência
de
agravante demanda fundamentação concreta.

In casu
, ostenta o recorrente três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito em questão (Processo Executivo de Pena no. 0008928-26.2003.8.11.0042), todas, utilizadas na segunda fase para configurar a reincidência. Destarte, o acréscimo da pena implementado em 2/3 (dois terços) não se revela flagrantemente desproporcional, em especial, porque está justificado com fundamentação idônea, qual seja a multirreincidência do recorrente.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]"A jurisprudência desta Corte Superior
de
Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e
de
acordo com as peculiaridades do caso, escolher a
fração de aumento
ou redução
de
pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação
de fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são multirreincidentes específicos."
(AgRg no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Portanto, com relação ao pleito de redução do
quantum
do aumento de pena referente a agravante em questão, tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

3.

PREQUESTIONAMENTO:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto em favor de JOLDIMAR FERRAZ GARCIA, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021